Tribunal: TJDFT
Processo: 0094645-20.2011.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
1. Ocorrendo o falecimento do devedor em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, o espólio é parte legítima para figurar no polo passivo (Lei 6.830/80 4o I).
2. Deu-se provimento ao apelo.